Tribunal: TJSP
Processo: 1020456-76.2016.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
r no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de exportação – Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Comprovação de que se tratava de mercadorias destinadas ao estrangeiro – Autuação pelo não-pagamento do tributo insubsistente - Sentença de procedência dos embargos mantida – Redução equitativa dos honorários advocatícios – Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325 do A. STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso fazendário desprovido
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020456-76.2016.8.26.0071; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro 1 - Núcleo 4.0 - Unidade 1 - Núcleo 4.0 Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

15/09/2020

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação – Isenção de ICMS – Inteligência do art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de

Ementa:
Tributário – Embargos à execução fiscal – Operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação – Isenção de ICMS – Inteligência do art. 3o, II, da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir) – Benefício fiscal que compreende não apenas o trânsito direto de mercadorias para o exterior, mas também toda a cadeia de transportes que integram o processo de exportação – Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça – Comprovação de que se tratava de mercadorias destinadas ao estrangeiro – Autuação pelo não-pagamento do tributo insubsistente - Sentença de procedência dos embargos mantida – Redução equitativa dos honorários advocatícios – Interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – Redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325 do A. STJ – Reexame necessário parcialmente provido e recurso fazendário desprovido